Tribunal: TJSP
Processo: 1013968-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013968-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA BRASILEIRA
DE ALUMINIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Guilherme Cezaroti." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013968-91.2018.8.26.0053
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO N° 50.709 (r)
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
ICMS.
ISENÇÃO
DECLARADA NAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO ESTÃO
ENQUADRADAS NO RICMS SEGUNDO A PERÍCIA JUDICIAL.
Não há fundamentos jurídicos para se discordar da perícia judicial,
que concluiu que os produtos não possuem isenção e que a dívida de
mais de 4 milhões existe.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRO em face de COMPANHIA
BRASILEIRA
DE ALUMÍNIO em razão da r.
sentença que julgou procedente o pedido e determinou nula o item I do AIIM no
4.047.286-3 e a conseqüente multa aplicada à infração. Condenou o Estado no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados no mínimo sobre o proveito econômico.1
O réu apresenta apelação pedindo a reforma do julgado.2
1 Fls. 1.137-1.1342, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. Walter Godoy dos Santos Junior, da 11a Vara da
Fazenda Pública da Capital, cujo relatório se adota.
2 Fls. 1.178-1.201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As contrarrazões foram apresentadas.3
Considerando o valor do tributo aqui discutido, considero interposto o
recurso oficial.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que se requereu o
cancelamento da cobrança objeto do AIIM 4.047.286-3, visto que não aplicou o
diferimento previsto na legislação, bem como não considerou o saldo credor de
ICMS.
De acordo com o relato da infração contido no Item I.1 do AIIM objeto
da ação, a apelada infringiu o regulamento do ICMS deixando de pagá-lo, no
montante de R$ 4.300.761,54, nos períodos de abril/10 a novembro/11 e janeiro/12 a
dezembro/13.
O Estado aduz que as operações tributárias foram lançadas como
isentas pela apelada, contudo as mercadorias comercializadas descritas nos
documentos fiscais não se encontram abarcadas na isenção estabelecida no inciso I,
do artigo 41 do anexo I do RICMS/00.
Foi realizada perícia nos autos originais, e a I. Perita judicial concluiu que
as mercadorias não estão enquadradas na isenção reclamada pela apelada. Periciou
3 Fls. 1.208-1.237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que o valor cobrado pelo Estado encontra-se correto, uma vez que não há a
isenção mencionada pela apelada.
Desta forma, não havendo motivos jurídicos e fundamentos fáticos para
se discordar da conclusão da perícia, há que ser declarado que a apelada deixou de
pagar o valor de R$ 4.300.761,54 do ICMS.
Desse modo, diante das provas produzidas nos autos, a operação
autuada não é beneficiada pela isenção.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que seja dado provimento aos recursos de apelação, oficial e voluntário,
reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de anulação do AIIM.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)